Tribunal: TJES
Processo: 5009701-24.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009701-24.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL LOPES DE FARIA FILHO
RECORRIDO: RZ INFORMATICA LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009701-24.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JOEL LOPES DE FARIA FILHO

RECORRIDO:
RZ INFORMATICA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CURSO LIVRE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO INTEGRAL DO SERVIÇO. AULAS PRÁTICAS NÃO DISPONIBILIZADAS EM TEMPO RAZOÁVEL. COMPROVAÇÃO DE QUE A AVENÇA INCLUÍA AS AULAS PRÁTICAS, EM QUE PESE A OMISSÃO CONTRATUAL. FALHA CONFIGURADA. RESITUIÇÃO MATERIAL INDEVIDA, ANTE A PRESTAÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Sem contrarrazões pela Requerida, ora Recorrida.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
no sentindo de que o contrato firmado entre as partes não previa a realização de aulas práticas quanto ao curso contratado, observo que comprova o Recorrente, a partir de mensagens trocadas com prepostos da Recorrida, que a contratação havida na hipótese incluía as aulas práticas reclamadas, valendo o destaque ao seguinte trecho de uma das comunicações em questão: “
Entendi, consigo fornecer para ele o certificado com o que já foi feito relacionado a parte de montagem e manutenção
e efetuar o estorno de uma parcela relacionada a parte prática
[...]”. Ora, se existia a intenção de estornar ao contratante parcela referente à parte prática, evidente que tais aulas estariam abrangidas na contratação firmada entre as partes (em que pese o silêncio contratual nesse ponto).

(3). Nesse sentido, tudo leva a crer que, de fato, o consumidor foi levado a acreditar que estaria contratando tanto as aulas teóricas como também as práticas, de modo que resta efetivamente demonstrada a pertinência da reclamação autoral no que se refere à demora excessiva na marcação dessas, o que culminou na desistência do aluno.

(4). Entretanto, embora a demora na marcação das aulas práticas deflagrada
in casu
consubstancie efetiva abusividade (sobretudo considerando a legítima expectativa do consumidor de que os módulos teórico e prático se dessem de forma sequencial, sendo tal inferência, inclusive, lógica, considerando as práticas comuns do mercado), nota-se que a Recorrida efetivamente ofereceu, posteriormente, a complementação do curso, o que declinou o Recorrente por mera liberalidade.

(5). Considerando que o módulo teórico foi realizado normal e integralmente pelo aluno (recebendo inclusive a respectiva certificação), não há que se cogitar a restituição integral dos valores pagos pelo curso (sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor), mas sim devolução parcial, diante da não realização apenas das aulas práticas.

(6). Nesse ponto, nota-se das informações dos autos que o módulo teórico teria carga horária de 16h, enquanto o módulo prático seria de 12h, ou seja, corresponderia a cerca de 43% da carga horária total do curso, percentual em relação ao qual faria jus o Recorrente ao respectivo ressarcimento em face do valor total do curso. Contudo, levando em conta que o Recorrente pagou apenas cinco das dezesseis parcelas previstas em contrato (portanto, cerca de 32% do valor total do curso), entendo que não faz jus à restituição alguma, haja vista que nem sequer adimpliu montante compatível com a porção do serviço que restou efetivamente prestado.

(7). Por outro lado, no que se refere aos danos morais postulados pelo Recorrente, entendo que, de fato, a situação em tela extrapola o mero dissabor, sendo certo que a demora da Recorrida em dar continuidade ao curso contratado gera inequívoca frustração ao consumidor (inclusive com prejuízo ao processo de aprendizagem), tudo a denotar patente descaso para com a parte recorrente, merecendo, por isso, adequada reparação a título de danos morais.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

a Recorrida ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora,
o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)